Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727706-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE PESSOA MARANHAO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JORGE PESSOA MARANHÃO contra a sentença proferida em ação de busca e apreensão, cumulada com pedido liminar, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A. De acordo com a inicial, o banco autor requereu a busca e apreensão de veículo fundado em inadimplemento de contrato de financiamento. Afirmou que as partes celebraram contrato de financiamento para aquisição do veículo GM - CHEVROLET/COBALT LTZ 1.8 AT 4P, ANO: 2015/2015, COR: PRETO, garantido por cláusula de alienação fiduciária. Em razão do superveniente inadimplemento de prestações mensais que tocavam ao requerido, postulou a decretação da resolução contratual por ato ilícito relativo a este imputado, bem como a concessão de medida liminar e sua consolidação, ao final, para a busca e apreensão do bem (ID 21870288). O requerido fez o depósito com a finalidade de purgação da mora (ID 21870761). Na sentença, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido e, em seguida, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, bem como determinou a parte autora à restituição do veículo ao réu, ante o deposito integral do valor, sob pena de multa diária equivalente a R$ 1 mil (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias (ID 21870772). Nesta via recursal, o requerido pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Colaciona documentos. Por fim, requer a aplicação do principio da sucumbência para distribuição dos honorários advocatícios (ID 21870787). Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça na apelação. É o relatório. Decido. O apelante pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Colaciona diversos documentos. Alega não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. O artigo 99 do CPC assim preceitua: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ou seja, se há nos autos quaisquer elementos que evidenciem a falta de pressuposto legal para concessão do benefício da gratuidade de justiça, passa a ser dever do recorrente comprovar que faz jus ao benefício. No caso dos autos, o apelante juntou diversos documentos, dentre eles, comprovantes de pagamentos diversos, extrato de cartões de crédito, vários comprovantes de pagamentos de títulos, dentre outros. Da análise dos documentos, verifica-se gastos com restaurantes, aplicativos diversos, várias compras em mercados e padarias, financiamentos diversos, além de inúmeros gastos em lojas em geral e compras na internet. De fato, há muitos débitos. No entanto, o tipo de gasto efetuados pela parte somente demonstra o razoável padrão de vida que leva. Além disso, da análise do contrato de financiamento, o apelante afirmou no referido instrumento que recebe mensalmente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 21870290). Ora, não parece razoável que um indivíduo que alega não possuir condições de arcar com custas processuais venha a assumir financiamentos. Vale lembrar que, para concessão de financiamentos por instituições financeiras é feita uma análise da situação sócio-econômica do financiado. Se, de fato, a parte não tivesse condições de arcar com tais financiamentos, a instituição nem lhe concederia o crédito sob risco de inadimplência. Por fim, há que se verificar também que, conforme bem salientou o magistrado, o apelante reside “em área nobre desta Capital”. A jurisprudência desta Corte é nesse sentido: “(...) 1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (...) 3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido.(...)” (07119041620198070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 9/12/2020) “(...) 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 1.1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 1.2. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 1.3. No caso em análise, do arcabouço probatório, verifica-se que o embargante possui renda suficiente para arcar com os ônus processuais. (...)” (07296498520198070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, DJE: 7/12/2020.) Portanto, indefiro o benefício da justiça gratuita. Diante do exposto, converto o feito em diligência, a fim de que a parte apelante seja intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador